Tribunal: TJDFT
Processo: 0716575-86.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA DO MOTORISTA DETRÁS. PRESUNÇÃO RELATIVA. DANOS CAUSADOS NA PARTE DA FRENTE. REPARADOS NO CONSERTO. FATO MODIFICATIVO. CONCORRÊNCIA DE CULPA. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS READEQUADOS.
1. O Código Civil (CC) estabelece no art. 786 que “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”
2. Há presunção relativa de culpa em face do condutor de veículo que colide com a traseira do veículo a sua frente (art. 29, II, CTB). É ônus, portanto, desse condutor a demonstração de fato que abone o sinistro (art. 373, II, Código de Processo Civil).
3. O acervo probatório indica que no dia 31/08/2022, um Prisma sofreu uma colisão na traseira provocada por um Voyage. O sinistro decorreu de uma inesperada freada do carro à frente do Prisma. O ato gerou uma reação em cadeia que o obrigou a frear bruscamente e evitar a colisão, mas não foi possível que o Voyage evitasse o mesmo evento.
4. Não há demonstração da distância de segurança que a apelante deveria ter ficado para evitar o acidente. O condutor que se encontra posicionado atrás deve tomar as cautelas devidas para evitar a colisão com o veículo a sua frente, o que não restou observado. Responsabilidade mantida.
5. O concurso da vítima para a ocorrência do evento danoso deve ser levado em consideração para fixar a gravidade da sua culpa com relação ao autor do dano, nos termos do art. 945, Código Civil.
6. Há fato modificativo do direito da associação: o orçamento juntado enuncia que também foi realizado o reparo do para-choque da frente. Trata-se de uma avaria não contemplada no relato inicial da apelada.
7. Deve ser reconhecida a concorrência de culpa entre os motoristas: a da apelante, por ter abalroado o veículo por trás; e do associado, por ter freado bruscamente e ter colidido com o carro a sua frente ou não ter indicado avaria anteriormente existente e que foi reparada no conserto.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários readequados. Exigibilidade suspensa com relação à apelante em razão da gratuidade de justiça.